Tribunal: TCU
Processo: 006.388/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11085/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de processo de representação de possível ocorrência de irregularidades na Licitação Eletrônica 202/ADLI-3/Sede/2020, realizada pela Infraero para a contratação de empresa para locação de coletores de dados com tecnologia WI-FI e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e aplicativos, Considerando que, por meio do Acórdão 5496/2021-TCU-Primeira Câmara , esta Corte conheceu da representação, considerou-a parcialmente procedente e determinou o apensamento do presente processo ao TC Processo 006.334/2021-0 ; Considerando que, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do TCU, cabe à representante demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo; Considerando que o reconhecimento da representante como parte é situação excepcional; Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU; Considerando que o descumprimento de prazo contratual de 20 dias para a entrega dos equipamentos pode ensejar punições à contratada, mas não a reabertura da licitação para que as interessadas possam ofertar novas propostas considerando essa possibilidade de descumprimento; Considerando que a recorrente visa defender interesses eminentemente privados, insurgindo-se contra o resultado da licitação; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do pedido de reexame interposto por C.M.K. Automação Comercial Eireli e em dar ciência desta deliberação à recorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 006.388/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: C.M.K. Automação Comercial Eireli (22.416.068/0002-70) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.